Tribunal: TJBA
Processo: 8050027-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050027-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JAISON HUMBERTO ROSA, JONATHA ILSON DE OLIVEIRA APELADO: ANDREZA DA SILVA SANTOS Advogado(s):MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, ANNA CAROLINE ARAUJO NASCIMENTO, LUANA ANDRADE FREIRE DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA REMETIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, fixando indenização por danos morais, redefinindo os danos materiais em percentual sobre o lucro da comercialização de produtos e afastando retratação pública . A parte embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos lucros cessantes e requer prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à definição da espécie de lucro a ser considerada na apuração dos lucros cessantes; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida; (iii) saber se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão embargado determinou o pagamento de percentual sobre o lucro, remetendo a apuração do valor à fase de liquidação de sentença, momento adequado para análise contábil detalhada. 5. A pretensão de definição da espécie de lucro (bruto, operacional ou líquido) configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites do recurso. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já fundamentou suficientemente sua decisão. 7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída na decisão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. 8. Inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A definição da base de cálculo de lucros cessantes pode ser legitimamente remetida à fase de liquidação de sentença, não configurando omissão do julgado. 3. O prequestionamento considera-se atendido com a simples suscitação da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050027-32.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e como Embargada ANDREZA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora